Tribunal: CARF
Processo: 10950.722156/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.722156/2011-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.497 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PAULO MARCOS FREIRE COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre o crédito tributário
mantido, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.722156/2011-21
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.722156/2011-21

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 17),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos no valor de R$ 30.482,00 (trinta mil,
quatrocentos e oitenta e dois reais), tendo sido compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 676,31 (seiscentos e setenta e seis reais e
trinta e um centavos). Confira-se:

A Solicitação de Retificação de Lançamento (“SRL”), apresentada pelo
Contribuinte foi indeferida pela DRF/Maringá, conforme o “Resultado da Solicitação de
Retificação de Lançamento” (e-fl. 21), tendo em vista que, “o contribuinte não declarou os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e qualquer alteração teria que ser feita antes do início
do procedimento de ofício”.
Em 22/06/2011 (e-fl. 22), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/05), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
declarou equivocadamente os valores recebidos da Samed – Serviços
Médicos Ltda, no total de R$ 7.026,86, como recebidos de pessoas físicas,
no exato valor, solicitando considerá-los;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.722156/2011-21

(ii)
concorda com as omissões relativas ao Hospital Imaculada Conceição, no
valor de R$ 900,00, e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no
valor de R$ 22.555,14, com imposto retido na fonte de R$ 676,31,
recolhendo o imposto correspondente, de R$ 1.072,52, com os encargos
correspondentes.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 30 de outubro de 2014, a 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), em Acórdão de no 09-
55.285 (fls. 49/52), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
o recolhimento relativo à parcela incontroversa do lançamento foi
apropriada ao processo, conforme extratos de fls. 23/25, permanecendo o
saldo de imposto de R$ 2.051,23 e encargos, relativos à parcela litigiosa;
(ii)
da análise de toda a documentação constante do presente processo,
observa-se que o Impugnante, quando do preenchimento de sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2008, informou a importância
recebida pela fonte pagadora Samed – Serviços Médicos Ltda, no total de
R$ 7.026,86, como recebidos de pessoas físicas, quando o correto seria
informar no campo destinado aos rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas;
(iii)
resta claro que não houve a suposta omissão de rendimentos, pois o
Contribuinte ofereceu à tributação o valor recebido, porém em campo
errado da DAA;
(iv)
o Interessado incorreu em “erro de preenchimento”, sanável a qualquer
tempo, não constituindo, o caso em pauta, uma hipótese de retificação de
declaração de rendimentos IRPF, procedimento vedado ao Contribuinte
após o lançamento, a teor do disposto no artigo 832 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999) vigente;
(v)
deve ser exonerado o imposto de R$ 1.308,99 e seus encargos;
(vi)
a diferença entre os valores de imposto do processo, R$ 2.051,23, e o que
deve ser exonerado, R$ 1.308,99, que deve permanecer em cobrança, é de
R$ 742,24, que corresponde ao imposto relativo ao valor que o
Contribuinte considerou a maior de dedução à contribuição à previdência
oficial em seus cálculos para o pagamento da parcela não litigiosa;
(vii)
o Interessado havia informado em sua DAA R$ 772,92 (fl. 35) e em seu
cálculo R$ 3.058,83 (fl. 08);
(viii) as despesas podem ser facultativamente declaradas pelo Contribuinte para
fins de deduções do IRPF. Essa opção deve ser feita no ato da declaração
de ajuste, por ser esse o instrumento legalmente estabelecido para
apuração do imposto devido no ano-calendário;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.722156/2011-21

(ix)
assim, deixar de informar deduções não representa erro de fato, mas tão
somente a renúncia ao exercício de uma faculdade. Incluir novas deduções
em sede de Impugnação implicaria retificação da declaração após a
notificação de lançamento, procedimento inadmissível a teor da legislação
citada.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IMPOSTO
RETIDO. ERRO DE FATO.
É sanável o erro de fato ocorrido no preenchimento da declaração de rendimentos, para
restabelecer a situação correta a favor do contribuinte.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Constatada a omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual, compete à
autoridade lançadora, mediante lançamento de ofício, constituir o crédito tributário
devido.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração de ajuste anual por iniciativa do próprio contribuinte,
visando a reduzir ou a excluir tributo, é inadmissível após o início do procedimento
fiscal, excetuados os casos de erro de fato no preenchimento da declaração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Em 26/11/2014, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 09-55.285, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 61), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 68/72), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
em relação ao crédito tributário mantido, o Acórdão baseou seu cálculo na
diferença entre o valor do imposto do processo, que é de R$ 2.051,23 e o
valor a ser exonerado, resultando no valor de R$ 742,92;
(ii)
para cálculo do valor a ser exonerado foi utilizada uma DIRF/2008, da
qual o Contribuinte discorda;
(iii)
o crédito tributário mantido deveria ser de R$ 635,82, valor esse obtido
pela diferença entre o valor do processo de R$ 2.051,23 e o valor a ser
exonerado utilizando-se a DIRF de R$ 1.415,41;
(iv)
requer a restituição de R$ 107,10, bem como os encargos de multa e juros
legais que incidiram acima do valor de R$ 635,82.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.722156/2011-21

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20171;
Portaria
CARF
n°
6.786/20222
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
26/11/2014 (e-fl. 61), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 24/12/2014 (e-fl.
67), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos no valor de R$ 30.482,00 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), tendo sido
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 676,31 (seiscentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos).

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.722156/2011-21

Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve parcialmente o
lançamento, tendo em vista que, “deve ser exonerado o imposto de R$ 1.308,99 e seus
encargos”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Da análise de toda a documentação constante do presente processo, observa-se que o
impugnante, quando do preenchimento de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2008, informou a importância recebida pela fonte pagadora Samed – Serviços
Médicos Ltda, no total de R$ 7.026,86, como recebidos de pessoas físicas, quando o
correto seria informar no campo destinado aos rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas.
Assim, resta claro que não houve a suposta omissão de rendimentos, pois o
contribuinte ofereceu à tributação o valor recebido, porém em campo errado da
DAA.
Portanto, o interessado incorreu em “erro de preenchimento”, sanável a qualquer tempo,
não constituindo, o caso em pauta, uma hipótese de retificação de declaração de
rendimentos IRPF, procedimento vedado ao contribuinte após o lançamento, a teor do
disposto no artigo 832 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente.
Desta forma, deve ser exonerado o imposto de R$ 1.308,99 e seus encargos, conforme a
seguir demonstrado:

A diferença entre os valores de imposto do processo, R$ 2.051,23, e o que deve ser
exonerado, R$ 1.308,99, que deve permanecer em cobrança, é de R$ 742,24, que
corresponde ao imposto relativo ao valor que o contribuinte considerou a maior de
dedução à contribuição à previdência oficial em seus cálculos para o pagamento da
parcela não litigiosa.” (e-fl. 51, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção parcial do lançamento, por entender que o Contribuinte considerou a maior o valor
de R$ 742,24 (setecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) de dedução à
contribuição da previdência oficial.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 68/72), o Recorrente ratifica as alegações
apresentadas na Impugnação, nos seguintes termos:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.722156/2011-21

Como não constam nos autos a íntegra da DIRPF/2008, mencionada no Acórdão
recorrido, esta Relatora não possui condições de verificar se o valor de R$ 742,24 (setecentos e
quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) corresponde “ao valor que o contribuinte
considerou a maior de dedução à contribuição à previdência oficial em seus cálculos para o
pagamento da parcela não litigiosa”.
Contudo, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos
que parecem conferir razão às alegações do Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/725, voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos
seguintes termos:
(i)
verificar se o valor do imposto a ser exonerado corresponde à quantia de
R$ 1.308,99 (um mil, trezentos e oito reais e noventa e nove centavos);
(ii)
verificar se o valor que deve permanecer em cobrança é de R$ 742,24
(setecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) ou de R$ 635,82
(seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos);
(iii)
verificar se, de fato, o Contribuinte considerou valor a maior de dedução à
contribuição à previdência oficial em seus cálculos para o pagamento da parcela
não litigiosa;
(iv)
por fim, se o Contribuinte faz jus à restituição do valor de R$ 107,10,
acrescido de encargos e juros legais, que incidiram acima do valor de R$ 635,82,
conforme alegado.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos, que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será o Recorrente intimado a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 81
DF CARF MF
Original